Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em examinar se houve o cumprimento da obrigação de comunicação prévia de rescisão do contrato, bem como o cumprimento das obrigações contratuais dentro do intervalo entre a comunicação da intenção de rescisão e o efetivo distrato.
III. Razões de decidir
3. De acordo com as alterações promovidas pela Lei da Liberdade Econômica (n. 13.874/2019) no Código Civil, nas relações contratuais privadas devem prevalecer os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
4. O instrumento particular, em exame, permite a resilição unilateral, por qualquer das partes, desde que seja encaminhada notificação por escrito, com antecedência mínima de 30 dias, de forma que se possa ter certeza do recebimento.
4.1. A comunicação prévia de resilição foi enviada via WhatsApp, o que, a priori, não se revela inadequada, já que no contrato não houve qualquer apontamento específico no sentido de como deveria ser realizada a “notificação por escrito”, sendo certo que a requerente teve pleno conhecimento quanto à intenção de distrato.
4.2. É certo que a resilição do contrato promovida pelo requerido é prerrogativa assegurada pelo próprio negócio jurídico firmado entre as partes, sem que tal faculdade possa ser interpretada como uma conduta violadora dos princípios do pacta sunt servanda, boa-fé objetiva ou função social do contrato.
5. A situação em análise revela que a tela de captura colacionada aos autos é inquestionavelmente frágil, como meio de prova, sobretudo se ponderarmos a ausência de data e identificação dos interlocutores – exigindo uma análise crítica para determinar o seu real valor probatório no processo.
5.1. A partir do conjunto probatório não é possível concluir que houve negativa de atendimento da beneficiária.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários devidos.
__________
Tese de julgamento: “No caso, é imperioso reconhecer que a resilição unilateral do negócio jurídico é direito potestativo das partes, podendo ocorrer por livre discricionariedade, com comunicação prévia, por qualquer meio escrito, e sem direito à indenização ou compensação, consoante preveem as referidas cláusulas contratuais.”